Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS. PARÂMETROS. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC.
2. Inexiste inobservância aos parâmetros previstos no art. 524 do CPC quando acostada pelo exequente planilha discriminada e atualizada de cálculos do débito perseguido, com expressa indicação do período cobrado, valores, índice e termos iniciais e finais da correção monetária adotada.
3. Recurso conhecido e não provido.